Tribunal: STF
Processo: ARE 1341881
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. SISTEMA DE INGRESSO EM RAZÃO DA BAIXA RENDA FAMILIAR. DIREITO À MATRÍCULA. PROGRAMA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL. CURSO DE APRENDIZAGEM COM DATA CERTA PARA EXTINÇÃO. RENDA QUE DEVE SER EXCLUÍDA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. DIREITO À EDUCAÇÃO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.



    - O direito fundamental à educação está amparado no art. 205 da CRFB/88 e consagra o direito ao desenvolvimento individual próprio à condição humana, garantindo a perfectibilização da igualdade. A instrução, assim, se constitui em instrumento essencial e determinante para a capacitação ao trabalho e para a formação da consciência cidadã.



    - Cumpre ao candidato observar os prazos, regras e condições previstos no edital. Contudo, o Direito, compreendido dentro de um contexto amplo de leis e normas, inclusive as normas que regem os concursos públicos, não pode ser considerado um corpo estático e inflexível.



    - Considerando a especial relevância que a Constituição Federal confere ao direito de acesso à educação e a necessidade de o Judiciário analisar os casos que lhe são submetidos observando a razoabilidade/proporcionalidade, sem supervalorização de aspectos meramente formais em detrimento da concretização do direito à prestação educacional, deve ser mantida a sentença que concedeu a segurança.



    - Precariedade do vínculo mantido pelo autor com data prevista para término do contrato em 17/05/2019, tendo o empregador Palmitrac fornecido declaração pela rescisão antecipada, em decorrência da incompatibilidade entre as cargas horárias.



    - Concessão da segurança.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos tão somente para efeitos de prequestionamento. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 206, inciso I; 207; e 208, inciso V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A questão trazida à apreciação judicial no presente Mandado de Segurança, diz respeito ao impetrante selecionado no SISU/2019 da UFSM para as vagas destinadas aos candidatos egressos de escolas públicas com renda familiar bruta mensal igual ou inferior a 1,5 salários mínimo nacional per capita, tendo logrado aprovação no curso de Agronomia. Sua vaga foi indeferida por ausência de enquadramento na cota escolhida (L1), eis que a renda estava acima do previsto no edital.



    A sentença bem apreciou a questão apontando que a renda do impetrante foi computada, mas que não poderia ser utilizada no somatório do grupo familiar, pois o impetrante realizava atividade de menor aprendiz (ev. 1, COMP12, fl. 2/3). Este tipo de contrato de aprendizagem não esta previsto no rol das exclusões do cálculo (§ 2º, do art. 7º da Portaria nº 18/2012 do MEC), mas o regime de emprego se dá através de contrato similar àqueles programas de incentivo ao jovem trabalhador, e que o objetivo é o desenvolvimento pessoal e a inserção no mercado de trabalho, via formação técnico-profissional do menor.



    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/18).



    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 6/8/18, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/5/17 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/15.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente